Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706669-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANUBIA MAGALHAES VIANA APELADO: WANDERLEI DE ARAUJO SILVA D E S P A C H O Verifica-se que a requerida DANUBIA MAGALHÃES VIANA interpôs recurso de apelação sem juntar o devido recolhimento do preparo (ID 51520699). Pelo exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo (art. 1007, § 4o, do CPC), sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator